Tribunal: TJSP
Processo: 2274526-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de busca e apreensão convertida em depósito – competência recursal – III Subseção de Direito Privado – Res. no 623/2013 – precedentes – recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274526-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Adélia, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados GRAOMIL COMÉRCIO DE CEREAIS
LTDA, WALNETE ERCOLIN TEIXEIRA ME e MARIA LUIZA GONÇALVES
TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274526-22.2020.8.26.0000 -Voto no 19792 - smc
2
VOTO No: 19792
COMARCA: Santa Adélia Vara Única
AGTE. : Banco do Brasil S.A.
AGDO. : Graomil Comércio de Cereais Ltda. e outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação de busca e apreensão
convertida em depósito
competência recursal
III Subseção de
Direito Privado
Res. no 623/2013
precedentes
recurso não
conhecido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274526-22.2020.8.26.0000 -Voto no 19792 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 104/106, complementada pelos embargos de declaração de
fls. 123/124, proferidas pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Santa Adélia, Dr. Felipe Ferreira Pimenta, que nos autos da
ação condenatória em fase de cumprimento de sentença movida pelo
agravante contra os agravados, rejeitou a alegação de inadequação da via e
acolheu a impugnação, nos termos seguintes:
“Vistos.
Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por BANCO DO
BRASIL S/A em face de GRÃOMIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.,
WALNETE ERCOLIN TEIXEIRAME e MARIA LUIZA GONÇALVES
TEIXEIRA, buscando o pagamento no valor de R$507.930,57
(quinhentos e sete mil e novecentos e trinta reais e cinquenta e sete
centavos),
conforme planilha de fls. 12/18, em cumprimento de sentença
proferida no Processo n. 0002508-05.2005.8.26.0531, transitada em
julgado (fls. 07/10 e 11).
Determinada a intimação das empresas executadas por edital, uma
vez que, na ação principal, também foram citadas por esse meio (fl.
25).
A executada Maria Luiza Gonçalves Teixeira não apresentou
impugnação (fl. 53) apesar de devidamente intimada (fl. 46).
Nomeado curador especial para as executadas citadas por edital (fl.
60).
Grãomil Comércio de Cereais Ltda. e Walnete Ercolin Teixeira-ME
apresentaram Embargos à Execução (fls. 64/70), aduzindo que elas
são devedoras da quantia de R$27.124,70 (vinte e sete mil e cento e
vinte e quatro reais e setenta centavos), conforme afirmado à fl. 07,
referente ao saldo remanescente e não quitado do contrato de
capital de giro crédito empresarial, tendo sido citadas para
pagamento de valor bem superior, apurado unilateralmente pelo
credor.
Alegaram que o cálculo apresentado pelo exequente está
equivocado, que, se efetuado corretamente, não ultrapassaria
R$40.518,47 (quarenta mil e quinhentos e dezoito reais e quarenta e
sete centavos), conforme demonstrado à fl. 66.
Pleitearam o acolhimento dos presentes embargos e a realização de
perícia contábil.
Em manifestação sobre a defesa (fls. 73/76), o exequente alegou,
preliminarmente, a inadequação da via eleita, uma vez que o correto
seria a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.
No mérito, lembrou que a defesa foi feita por negativa geral, não
sendo apta a afastar o pedido inicial, e que a relação obrigacional
está comprovada pelos documentos trazidos aos autos.
Destacou que, ao efetuar o cálculo, atualizou-o com base nas taxas
contratadas, eis que a sentença não determinou que a correção
monetária deveria ser feita pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça e que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274526-22.2020.8.26.0000 -Voto no 19792 - smc
4
ser de 1% ao mês.
Por isso, o cálculo apresentado pelas executadas não está correto.
Afirmou que os executados não providenciaram o depósito com a
garantia do juízo, de modo que devem arcar com multa e honorários
advocatícios, ambos no patamar de 10% calculado sobre o valor
atualizado da causa.
Recebida a defesa como impugnação, em observância ao princípio
da
fungibilidade e determinada a manifestação do exequente quanto ao
pedido de produção de prova pericial (fl. 77).
O exequente informou não ter interesse na realização de outras
provas (fls. 80/81).
Determinada a intimação do exequente para se manifestar sobre os
cálculos apresentados pelas executadas (fl. 86).
O exequente reiterou as alegações apresentadas quando de sua
manifestação sobre a impugnação, frisando que a ação foi proposta
em 19/12/2005 (fls. 89/100).
É o relato do quanto necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.
Em primeiro lugar, ressalto que, na decisão de fl. 77, a defesa de fls.
64/70, apesar de ter sido apresentada como embargos à execução,
foi recebida como impugnação em razão do princípio da
fungibilidade. De fato, não há vício insanável no presente caso, mas
tão somente irregularidade formal que não interfere no trâmite
processual ou em seu resultado final, uma vez que a peça
apresentada preenche todos os requisitos de uma impugnação ao
cumprimento de sentença e, como tal, será apreciada. Desse modo,
fica definitivamente afastada a preliminar de inadequação da via
eleita, alegada pelo exequente.
No mérito, têm razão as executadas em impugnarem o valor
apontado na planilha de fls. 12/18 e, para se chegar a essa
conclusão, é suficiente a leitura atenta do disposto na sentença de
fls. 07/10, mais especificamente na fl. 09, em que são apresentadas
três opções para a quitação do débito: restituição do veículo objeto
daquele contrato em 24 (vinte e quatro) horas a partir da data da
prolação da sentença (23/06/2017), depósito do equivalente em
dinheiro o valor vigente do veículo na época da propositura da ação
(quanto valia o veículo em 2005), ou depósito do valor do débito
contratual se inferior.
Para efetuar o cálculo do que entendem devido, as executadas
basearam-se no valor do débito contratual apontado em sentença
(R$27.124,70 fl. 07), que presumiu ser esse valor menor do que o
valor do veículo, uma vez que algumas parcelas do financiamento já
haviam sido adimplidas. E para a atualização desse valor, em
momento algum exigiu-se que se cobrassem encargos desde o ano
de 2005, tanto que a mencionada sentença possibilitou que o valor a
ser pago pelas devedoras fosse apenas o valor do veículo. Assim
sendo, não há que se falar em incidência de qualquer encargo antes
de 2017, ou seja, antes do pronunciamento judicial. E, somente a
partir dele, devem ser computados tais encargos, que não são
contratuais, mas judiciais - juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Desse modo,
os cálculos apresentados pelo exequente estão equivocados (pois
ele fez incidir atualização de valores desde 2005 fls. 12/18), estando
correto, por outro lado, o cálculo apresentado pelas executadas,
com atualização a partir de 2017 até o momento em que ele foi
efetuado (março/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274526-22.2020.8.26.0000 -Voto no 19792 - smc
5
Desnecessárias demais considerações.
Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada e o faço
para declarar que o cumprimento do título executivo judicial
prossiga pelo valor de R$40.518,47 (quarenta mil e quinhentos e
dezoito reais e quarenta e sete centavos). Decorrido o prazo para
interposição de eventual recurso, manifeste-se a parte exequente
em
prosseguimento,
apresentando
novo
demonstrativo
discriminado e atualizado do débito, com os mesmos índices de
correção aplicados no cálculo de fl. 66. Essa atualização deve ser
feita a partir da data da atualização do débito nestes autos
(março/2019).
Em razão da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento das
custas e despesas processuais, devendo arcar, ainda, com os
honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor cobrado em
excesso nestes autos.
Int.”
E ainda:
“Vistos.
Fls: 109/110: Embargos de declaração tempestivos. Acolho-os para
suprir erro material. Ora, a decisão de fls. 104/106 foi clara ao
acolher a impugnação. Todavia, constou que houve a rejeição

nítido erro material.
Assim, o dispositivo deve ser escrito da seguinte forma:
"Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO apresentada e o faço
para declarar que o cumprimento do título executivo judicial
prossiga pelo valor de R$40.518,47 (quarenta mil e quinhentos e
dezoito reais e quarenta e sete centavos). Decorrido o prazo para
interposição de eventual recurso, manifeste-se a parte exequente
em
prosseguimento,
apresentando
novo
demonstrativo
discriminado e atualizado do débito, com os mesmos índices de
correção aplicados no cálculo de fl. 66. Essa atualização deve ser
feita a partir da data da atualização do débito
nestes autos (março/2019).
Em razão da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento das
custas e despesas processuais, devendo arcar, ainda, com os
honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor cobrado em
excesso nestes autos".
Fls: 111/122: Embargos de declaração tempestivos. Contudo, estes
devem ser ejeitados diante do seu nítido caráter infringente, o que
não se admite por serem os embargos apenas meio de integração
do julgado.
Eventual inconformismo desafia recurso próprio.
A decisão contra a qual se insurge a embargante, com a exceção
mencionada
acima,
não
contém
omissão,
obscuridade
ou
contradição, nem tampouco erro material, muito pelo contrário, os
argumentos utilizados são suficientes para justificar a conclusão
adotada.
Estando a parte inconformada com o resultado desfavorável, deve
se valer do meio processual adequado para a reforma da decisão
judicial.
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274526-22.2020.8.26.0000 -Voto no 19792 - smc
6
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em
depósito, nos termos da sentença de fls. 07/10 dos autos de origem.
Os devedores foram intimados para o cumprimento e
apresentaram impugnação, que foi acolhida.
Contra essa decisão se insurge o credor.
Cabível o recurso, nos termos do art. 1015, p. único.
Contudo, não pode ser conhecido nesta Câmara, pois a
competência, nos termos da Res. no 623/2013,está atrelada à III Subseção
de Direito Privado.
Este tribunal já se manifestou:
“COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO -Alienação Fiduciária - Matéria que se
insere na competência das Colendas Câmaras compreendidas entre
a 25a e 36a desta Seção de Direito Privado Recurso não conhecido,
com a determinação de remessa”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2165503-78.2019.8.26.0000; Relator
(a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)
“APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL
AÇÃO COM PEDIDO
DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação
de busca e apreensão de bem móvel posteriormente convertida em
ação de depósito - Hipótese em que a matéria não é da competência
desta Colenda 13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do
recurso por uma dentre a 25a e 36a Câmaras da Terceira Subseção
de Direito Privado, nos termos da Resolução 623/2013, artigo 5o,
inciso III.3, deste Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo - RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO”.
(TJSP; Apelação Cível 0000317-37.2019.8.26.0291; Relator (a): Ana
de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274526-22.2020.8.26.0000 -Voto no 19792 - smc
7
Julgamento: 28/10/2019; Data de Registro: 28/10/2019)
“COMPETÊNCIA RECURSAL
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO Pretensão fundada na discussão da
garantia fornecida em contrato de alienação fiduciária - Matéria que
se insere na competência das Colendas Câmaras compreendidas
entre a 25a e 36a desta Seção de Direito Privado
Recurso não
conhecido, com a determinação de remessa”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2166010-39.2019.8.26.0000; Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi Mirim - 2a Vara; Data do Julgamento:
28/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019)
“COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE
VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONVERTIDA EM
AÇÃO DE DEPÓSITO
COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA
TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJSP

OBSERVÂNCIA
DA
DISCIPLINA
ESTABELECIDA
PELA
RESOLUÇÃO 623/2013 DO TJSP
RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO”.
(TJSP; Apelação Cível 1015245-46.2014.8.26.0001; Relator (a): Luiz
Arcuri; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2017;
Data de Registro: 28/06/2017)
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso,
determinando-se a redistribuição.
ACHILE ALESINA
Relator